Tribunal: TJMT
Processo: 1027816-50.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027816-50.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LUIZ ROBERTO SALVADOR - CPF: 057.324.920-20 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Óbito do executado antes da citação. Redirecionamento ao espólio. Impossibilidade.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra contribuinte falecido antes da citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do executado, falecido antes da citação válida.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo se deu em razão do falecimento do executado antes da citação, não sendo possível o redirecionamento ao espólio, por ausência de formação da relação processual.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à necessidade de citação válida anterior ao óbito para que se admita o redirecionamento ao espólio.

5. A substituição do sujeito passivo da CDA não é admitida, conforme Súmula 392/STJ, salvo nos casos de erro material ou formal, o que não se verificou.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É inviável o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do executado falecido antes da citação, por ausência de relação processual válida, sendo incabível a substituição do sujeito passivo da CDA fora das hipóteses de erro formal ou material."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca
de
Rondonópolis
/MT, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal nº
1027816-50.2020.8.11.0003
movida em desfavor de
LUIZ ROBERTO SALVADOR
, ante
o falecimento do executado.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta

“
que constitui "pequeno valor" para efeitos de Execução Fiscal, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que essa definição é reservada à competência legislativa de cada ente federativo. No entanto, a Sentença em questão utilizou um provimento administrativo do Poder Judiciário para determinar o valor de pequeno montante, o que configura uma violação da competência tributária municipal,
oque
foi ratificada pelo D. Relator.”

Aduz que
“a
extinção de ação por valor considerado pequeno caracteriza lesão ao erário, transgredindo os princípios basilares da autonomia dos entes públicos, moralidade, eficiência e economicidade na administração pública.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relató
rio.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Especializada da Fazenda Pública d
a Comarca de Rondonópolis
/MT, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal nº
1027816-50.2020.8.11.0003
movida em desfavor de

LUIZ ROBERTO SALVADOR
,
ante
o óbito do executado.

Pois bem.

Ainda que tal fundamento não tenha sido objeto da irresignação recursal, cumpre consignar, por oportuno, que a extinção do feito não se deu em razão do valor da execução, mas sim em virtude do falecimento do executado, ocorrido anteriormente à sua citação nos autos.

Dessa forma, com o propósito de reforçar o entendimento já delineado na apelação, destaca-se que o redirecionamento da execução ao espólio somente é admissível quando o óbito do executado ocorre após a sua citação válida, o que não se verifica na hipótese em apreço. Assim, ausente a formação da relação processual com o devedor originário, revela-se inviável a sucessão processual pelo espólio, impondo-se, por consequência, a extinção do feito.

Por conseguinte, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A jurisprudência é pacífica neste sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019,
DJe
de 24/9/2019.)

Assim também já decidiu esta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DA PARTE ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO – NECESSIDADE DA EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O redirecionamento do feito pelo falecimento do Devedor só é possível se ocorreu sua efetiva citação antes do fato, a rigor do que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência pacífica.

(N.U 0006805-46.2001.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022,
Publicado
no DJE 23/06/2022)

Com efeito, tem-se a impossibilidade de substituição do polo passivo da CDA, conforme disposto na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL - SÚMULA 392 DO STJ - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na execução fiscal é possível a substituição da CDA desde que o exequente a peça, expressamente, e fundamente seu pedido na verificação de erro formal ou material nela constante. Nenhum outro motivo pode embasar a substituição do título, sob pena de se modificar o próprio lançamento, como ocorre no caso de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da demanda.

Verificando que o nome constante da Certidão da Dívida Ativa que embasa ação executiva é de pessoa falecida, não há que se falar em substituição processual, concluindo-se, portanto, pela nulidade do título por descumprimento dos requisitos previstos no artigo 202, §5º, I, da Lei nº 6.830/80. (N.U 1002871-33.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020,
Publicado
no DJE 01/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo
incólume
o decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025